Tribunal: TJDFT
Processo: 0710430-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS. SEGUNDO SARGENTO. ACESSO LIMITADO AOS SUBTENENTES DA ATIVA. LEI N. 12.086/2009. SENTENÇA MANTIDA.
1. A necessidade da produção de prova é submetida à livre apreciação do juiz, na qualidade de destinatário final da prova e albergado pelo seu livre convencimento motivado pelas circunstâncias do caso concreto. O juiz, portanto, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC, sem que seja caracterizado o cerceamento de defesa em face do julgamento de mérito. Preliminar rejeitada.
2. Apenas os subtenentes podem se inscrever em Curso de Preparação para Oficiais do CBMDF, em consagração do princípio da hierarquia. Interpretação que permitisse a participação de outros Praças acarretaria o desrespeito à gradualidade e sucessividade das promoções militares.
3. O art. 79 da Lei 12.086/2009 permanece válido e eficaz, consoante se depreende do teor da decisão 408/2022, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, bem como de julgados colacionados deste E. Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.